Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. INDEFERIMENTO. COMPANHEIRA DO AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. CONVIVÊNCIA NÃO RECOMENDADA DA REEDUCANDA COM INTERNOS DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, constituindo importante instrumento viabilizador da ressocialização do preso/sentenciado. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado em situações excepcionais.
2. A companheira do agravante cumpre pena em regime aberto, situação que, por si só, demonstra não ser recomendável a visita a familiar em estabelecimento prisional, porque essa exposição é considerada prejudicial à sua reeducação.
3. Recurso desprovido.